Tribunal: TJMT
Processo: 1033046-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033046-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033046-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Agropecuária Rio Papagaio LTDA - ME contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido embargos ambientais sobre área de 1.945,2945 hectares da Fazenda Papagaio, localizada em Brasnorte/MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cognição sumária, é possível afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de embargo ambiental, mediante prova documental unilateral, para fins de reconhecimento de área rural consolidada anterior a 22 de julho de 2008, sem a produção de prova pericial judicial.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia sobre o uso consolidado da área exige prova técnica robusta e produção de prova pericial, dada a existência de laudos divergentes entre a parte e a SEMA/MT.

4.

A decisão monocrática considerou que os documentos particulares da agravante não elidem a presunção de legitimidade do ato administrativo, tampouco afastam a análise técnica oficial que atesta a ausência de uso antrópico consolidado anterior a 22/07/2008.

5.

O princípio da precaução impõe a manutenção dos embargos, diante da ausência de prova conclusiva quanto à ocupação consolidada da área.

6.

A suspensão de embargo ambiental demanda demonstração inequívoca da ocupação anterior ao marco legal, o que não se demonstrou nos autos.

7.

A alegação de desmatamento por degradação progressiva, por sua própria natureza, reforça a necessidade de prova técnica especializada, incompatível com a fase de tutela de urgência.

8.

Não restou comprovado o perigo de dano irreparável pela manutenção do embargo. A regularização administrativa permanece disponível à parte agravante.

9.

Precedentes do TJMT reconhecem que a configuração de área rural consolidada demanda dilação probatória, com produção de prova pericial judicial e vistoria in loco.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

11.

"1. A caracterização de área rural consolidada exige prova técnica robusta e produção de prova pericial judicial, sendo inviável sua configuração em sede de cognição sumária.

12.

Prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos de embargo ambiental, na ausência de prova conclusiva em sentido contrário.

13.

O princípio da precaução impõe a manutenção dos embargos ambientais até que se produza prova pericial capaz de elucidar controvérsia técnica sobre uso antrópico consolidado da área."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; LC/MT no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual no 1.031/2017, art. 48, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1015551-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.08.2025; STJ, REsp 1.356.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033046-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Agropecuária Rio Papagaio LTDA - ME
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para suspender embargos ambientais impostos sobre área de 1.945,2945 hectares da Fazenda Papagaio, localizada no Município de Brasnorte/MT, consoante id. 329012369.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 336247394, o Agravante alega que, “é evidente a probabilidade do direito da Agravante, evidenciada pelas novas imagens de satélite de 2009 a 2025, somadas aos dois robustos laudos técnicos firmado por profissionais habilitados que demonstram, inclusive por meio da análise do NDVI, o desflorestamento progressivo da área e a sua conversão para a prática de atividades agrossilvipastoris antes do marco legal de 22.07.2008, além da farta documentação anexa
.
”
.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 338280860.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033046-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Agropecuária Rio Papagaio LTDA - ME
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para suspender embargos ambientais impostos sobre área de 1.945,2945 hectares da Fazenda Papagaio, localizada no Município de Brasnorte/MT, consoante id. 329012369.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No presente caso, a Agravada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os laudos técnicos particulares apresentados, embora acompanhados de ART, baseiam-se em imagens de satélite de diversos anos, mas não demonstram, de forma inequívoca e contínua, o uso agrossilvipastoril ininterrupto da área anterior a 22 de julho de 2008.

A documentação fiscal juntada (notas de compra de sementes, brincos para gado, serviços de aviação agrícola) comprova, quando muito, a existência de atividade agropecuária em determinados anos pretéritos. Todavia, não evidencia a continuidade da ocupação nem a ausência de interrupção superior ao regime de pousio legalmente admitido.

As declarações de terceiros carecem de força probatória suficiente para, isoladamente, afastar a análise técnica realizada pelo órgão ambiental competente.

O Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, elaborado pela SEMA/MT, atestou que a área objeto da controvérsia se trata de Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS), atingida por fogo entre os anos de 2006 e 2008.

As imagens de satélite SPOT de 2008, disponíveis no sistema da SEMA, demonstram que a área se encontrava preservada naquele ano, sem indícios de supressão de vegetação a corte raso anterior ao marco legal.

A análise técnica oficial constatou que, em 2009, a área já apresentava sinais de regeneração da vegetação, caracterizando descontinuidade no uso consolidado.

Somente a partir de 2013 verificou-se o início efetivo do desmatamento da área, conforme imagens de satélite Landsat apresentadas pelo próprio Estado agravante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a configuração de área rural consolidada demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

[...]

No caso concreto, a controvérsia técnica estabelecida entre os laudos particulares e a análise da SEMA/MT exige necessariamente a produção de prova pericial judicial, com vistoria
in loco
e análise pormenorizada da evolução do uso do solo, o que somente pode ser realizado em fase instrutória adequada.

Aspecto particularmente relevante reside no fato de que os próprios procedimentos administrativos que originaram os termos de embargo não foram acostados aos autos da ação de origem.

Essa circunstância compromete de forma direta e substancial a cognição judicial necessária para aferição da legalidade dos atos administrativos impugnados.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência sem ter acesso aos elementos técnicos essenciais que fundamentaram a imposição dos embargos ambientais, decidindo com base em acervo probatório manifestamente insuficiente e incompleto.

Tal situação configura violação à sistemática da tutela de urgência prevista no ordenamento processual, na medida em que o deferimento da medida antecipatória pressupõe análise mínima dos elementos que justificaram a atuação do poder de polícia ambiental.

Os atos administrativos de embargo lavrados pela SEMA/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos decorrentes do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

O artigo 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 estabelece que "o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais".

O artigo 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013 dispõe que "o Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental".

A imposição de embargo constitui exercício regular do poder de polícia ambiental, decorrente de comando normativo expresso, e somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravada não possuem força probatória suficiente para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando confrontados com as análises técnicas oficiais e com as imagens de satélite que demonstram a preservação da área em 2008. [...]

A controvérsia se cinge à verificação dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação que visa ao reconhecimento de área rural consolidada, especificamente quanto à demonstração suficiente, nesta fase processual, de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.

A Agravante trouxe aos autos, em sede de Agravo Interno, documentação complementar consistente em: (i) novas imagens de satélite dos anos de 2009 a 2025; (ii) análise técnica do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI); e (iii) reforço aos laudos técnicos anteriormente apresentados.

Conquanto se reconheça o esforço probatório empreendido pela parte Agravante, a nova documentação não possui o condão de alterar a conclusão alcançada na decisão monocrática.

As imagens de satélite posteriores a 2008, embora demonstrem a evolução do uso do solo nos anos subsequentes, não são aptas a comprovar, de forma inequívoca e conclusiva, a ocupação antrópica consolidada
anterior
ao marco temporal legal de 22 de julho de 2008. O que ocorreu após essa data não se presta a caracterizar área consolidada, por expressa disposição do artigo 3o, inciso IV, da Lei Federal no 12.651/2012.

A análise do NDVI, embora tecnicamente válida como metodologia de avaliação da cobertura vegetal, apresenta limitação inerente ao caso concreto: indica degradação progressiva da floresta, mas não distingue, com a precisão necessária, se tal degradação decorreu de queimadas eventuais (que não configuram área consolidada, nos termos do art. 48, §1o, do Decreto Estadual no 1.031/2017) ou de efetivo uso agrossilvipastoril consolidado.

O cerne da questão reside na existência de manifesta controvérsia técnica entre os laudos particulares apresentados pela Agravante e a análise técnica oficial realizada pela SEMA/MT.

De um lado, os laudos particulares, embora devidamente acompanhados de ART e elaborados por profissionais habilitados, concluem pela existência de desmatamento progressivo e ocupação antrópica anterior a 2008.

De outro lado, o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, elaborado pela SEMA/MT, atesta que a área corresponde a Área de Uso Antrópico do Solo (AUAS) atingida por fogo e queimadas entre os anos de 2006 e 2008, com regeneração da vegetação identificada em 2009 e desmatamento efetivo somente a partir de 2013.

As imagens oficiais de satélite SPOT do ano de 2008, disponíveis no sistema GeoPortal da SEMA/MT, corroboram a conclusão técnica do órgão ambiental, demonstrando que a área se encontrava preservada naquele ano, sem indícios de supressão de vegetação a corte raso anterior ao marco legal.

Esta controvérsia técnica, de natureza eminentemente pericial, não pode ser adequadamente dirimida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência. A caracterização de área rural consolidada demanda análise aprofundada, com produção de prova pericial judicial, vistoria in loco e exame pormenorizado da evolução temporal do uso do solo, mediante imagens sequenciais e metodologia cientificamente validada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a configuração de área rural consolidada exige prova pericial, sendo inviável o afastamento de sanção ambiental em sede de cognição sumária" (TJMT, Agravo de Instrumento no 1015551-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/08/2025).

O artigo 48, §1o, do Decreto Estadual no 1.031/2017 estabelece, de forma expressa e inequívoca, que "não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008".

O dispositivo legal exige, cumulativamente, não apenas a ocorrência de queimada ou degradação da área, mas a presença de edificações, benfeitorias ou exercício efetivo de atividade agrossilvipastoril anterior à data-limite.

No caso concreto, a análise técnica da SEMA/MT identificou a ocorrência de queimadas entre 2006 e 2008, sem que houvesse comprovação conclusiva da existência de edificações, benfeitorias ou atividade agrossilvipastoril consolidada naquele período. Os documentos fiscais apresentados (notas de aquisição de sementes, brincos para identificação de gado e serviços de aviação agrícola) comprovam atividades pontuais, mas não demonstram, de forma inequívoca, a continuidade da ocupação ou a inexistência de interrupção superior ao prazo de pousio legalmente admitido (cinco anos, conforme art. 3o, XXIV, da Lei no 12.651/2012).

A própria Agravante reconhece que adotou metodologia de "desmatamento por degradação progressiva", que é "mais lento e mais difícil de detectar usando imagens de satélite". Tal circunstância reforça a necessidade de prova técnica especializada, incompatível com a cognição sumária.

Os atos administrativos de embargo lavrados pela SEMA/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos decorrentes do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

O artigo 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 estabelece que "o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais".

O artigo 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013 dispõe que "o Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental".

A imposição de embargo constitui exercício regular do poder de polícia ambiental, decorrente de comando normativo expresso, e somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta, contemporânea e conclusiva em sentido contrário, apta a elidir a presunção que ampara os atos administrativos.

No caso dos autos, os elementos probatórios apresentados pela Agravante, conquanto relevantes, não possuem força suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos de embargo, especialmente quando confrontados com as análises técnicas oficiais e com as imagens de satélite SPOT de 2008 que demonstram a preservação da área naquele ano.

A Agravante invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, em determinados casos, autorizou a suspensão de embargos ambientais em sede de tutela de urgência quando demonstrada a existência de área rural consolidada.

Todavia, os precedentes citados distinguem-se substancialmente do caso concreto.

No Agravo de Instrumento no 1010608-91.2022.8.11.0000 (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo), o conjunto probatório constante dos autos de origem demonstrava, de forma inequívoca e sem controvérsia técnica relevante, que a área era consolidada, tendo sido esse o fundamento para a manutenção da tutela de urgência.

Diversamente, no presente caso, existe manifesta controvérsia técnica entre os laudos particulares e a análise oficial da SEMA/MT, corroborada por imagens de satélite do próprio ano de 2008 que apontam em sentido contrário à tese da Agravante.

No Agravo de Instrumento no 1028710-93.2024.8.11.0000 (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo), havia nos autos Licença Ambiental Única (LAU) no 9367/2015 atestando que a vegetação nativa foi suprimida anteriormente a 22-07-2008, elemento probatório de extrema relevância e que não se encontra presente no caso em análise.

Além disso, no precedente invocado, a atividade implementada no local era a "limpeza do perímetro com a devida autorização pela DLA n. 816/2022", indicando que havia autorização ambiental específica, circunstância também ausente nos autos da presente demanda.

A própria decisão monocrática ora atacada alinha-se à jurisprudência mais recente deste Tribunal, consubstanciada no Agravo de Instrumento no 1015551-49.2025.8.11.0000, também da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que fixou a tese de que "a configuração de área rural consolidada exige prova pericial, sendo inviável o afastamento de sanção ambiental em sede de cognição sumária".

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A probabilidade do direito, primeiro requisito para concessão da tutela de urgência, não restou suficientemente demonstrada nos autos.

Conforme amplamente fundamentado, existe controvérsia técnica relevante sobre a caracterização da área como consolidada. As imagens de satélite SPOT de 2008 e a análise técnica da SEMA/MT indicam que a área se encontrava preservada naquele ano, tendo sido atingida por queimadas entre 2006 e 2008, com regeneração da vegetação em 2009 e desmatamento efetivo somente a partir de 2013.

A documentação apresentada pela Agravante, embora volumosa, não afasta de forma conclusiva essas constatações técnicas. As notas fiscais comprovam atividades pontuais, mas não demonstram continuidade da ocupação. As declarações de terceiros, conquanto acompanhadas de firma reconhecida, carecem de força probatória suficiente para, isoladamente, contrapor-se à análise técnica especializada do órgão ambiental competente.

Os próprios laudos técnicos particulares reconhecem que o desmatamento adotado foi por "degradação progressiva", metodologia que é "mais difícil de detectar usando imagens de satélite", o que reforça a necessidade de análise pericial aprofundada, incompatível com a cognição sumária.

Ademais, a Agravante não trouxe aos autos os próprios Termos de Embargo que pretende suspender, circunstância que compromete substancialmente a cognição judicial necessária para aferição da legalidade dos atos administrativos impugnados. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência sem ter acesso aos elementos técnicos essenciais que fundamentaram a imposição dos embargos, decidindo com base em acervo probatório incompleto.

O perigo de dano alegado pela Agravante tampouco restou adequadamente demonstrado.

A manutenção dos embargos ambientais não implica perecimento de direito ou situação de irreversibilidade. Ao contrário, constitui medida acautelatória destinada a impedir a continuidade ou agravamento de dano ambiental, em observância ao princípio da precaução, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal e no artigo 1o da Lei Federal no 6.938/1981.

A Agravante possui a faculdade de promover a regularização administrativa da área, mediante a apresentação de documentação técnica adequada perante a SEMA/MT, nos termos da legislação de regência. O artigo 44 da Instrução Normativa no 04/2023-SEMA/MT expressamente contempla a possibilidade de utilização de "perícias e outras provas produzidas em juízo", mas não dispensa a análise e validação pelo órgão ambiental competente.

O artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 e o artigo 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelecem que "a cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente", mediante apresentação de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

A alegação de impossibilidade de comercialização com frigoríficos, embora relevante, não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de consequência natural e proporcional da imposição de embargo ambiental, instrumento de política ambiental previsto em lei e destinado a coibir atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Por outro lado, a suspensão dos embargos, sem a adequada comprovação da consolidação da área, gera risco concreto e imediato de perecimento do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado —, de natureza difusa e irreversível, em violação ao princípio da precaução.

O §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

A suspensão dos embargos ambientais, antes da adequada comprovação da consolidação da área mediante instrução probatória completa, possui caráter potencialmente irreversível, na medida em que pode permitir a continuidade de atividades em área cuja preservação é determinada pela legislação ambiental, comprometendo a possibilidade de regeneração da vegetação nativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a tutela antecipada não pode ser concedida quando os efeitos da decisão forem irreversíveis, em atenção ao princípio da precaução e da proteção ao meio ambiente" (STJ, REsp 1.356.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/08/2013).

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

O princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, impõe que, diante de incerteza científica ou controvérsia técnica sobre potencial dano ambiental, deve prevalecer a interpretação mais favorável à proteção do meio ambiente.

No caso concreto, a existência de controvérsia técnica relevante sobre a caracterização da área como consolidada, aliada às evidências de que a área estava preservada em 2008 (conforme imagens de satélite SPOT e análise da SEMA/MT), impõe a aplicação do princípio da precaução, mantendo-se os embargos ambientais até a adequada elucidação da questão mediante instrução probatória completa.

A proteção ao meio ambiente deve prevalecer em situações de dúvida, especialmente considerando que eventual dano ambiental possui caráter irreversível ou de difícil reversão, enquanto eventual prejuízo econômico decorrente da manutenção dos embargos é mensurável e reversível.

A Agravante sustenta que a manutenção dos embargos até a regularização administrativa violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O argumento não prospera.

O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é não apenas possível, mas constitui dever do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Todavia, tal controle deve respeitar os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência e não pode substituir-se ao administrador na aplicação de critérios técnicos especializados.

O Judiciário deve se limitar à aferição da legalidade e legitimidade da motivação dos atos administrativos, sendo-lhe vedado substituir-se ao administrador na aplicação de critérios de conveniência e oportunidade ou na valoração de elementos técnicos especializados quando houver controvérsia relevante.

No caso concreto, não se está impedindo o controle jurisdicional, mas apenas postergando a concessão de tutela de urgência para momento processual adequado, no qual será possível a produção de prova pericial que elucide a controvérsia técnica existente.

A instrução probatória na ação de origem permitirá a realização de perícia judicial, com vistoria
in loco
, análise pormenorizada de imagens de satélite sequenciais e aplicação de metodologia científica validada, propiciando ao julgador elementos técnicos suficientes para decidir, de forma definitiva e fundamentada, sobre a caracterização ou não da área como consolidada.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática examinou de forma adequada e completa todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A caracterização de área rural consolidada constitui matéria complexa, que demanda dilação probatória adequada e prova técnica especializada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A existência de controvérsia técnica relevante entre os laudos particulares e a análise oficial da SEMA/MT, a ausência de prova conclusiva quanto à ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008, a presunção de legitimidade dos atos administrativos de embargo e a aplicação do princípio da precaução conduzem, inevitavelmente, à manutenção da decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

A questão será adequadamente apreciada na fase instrutória do processo de conhecimento, mediante a produção de prova pericial e a análise aprofundada de todos os elementos técnicos e documentais apresentados pelas partes, momento processual adequado para decisão definitiva sobre a caracterização ou não da área como consolidada e sobre a legalidade dos embargos ambientais impostos.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026